Tribunal: STF
Processo: ARE 1439579
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal contra acórdão assim ementado:
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VITIMA (ART. 121, § 2 9 , II E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL CONTRA A VIDA IMPUTADA NA DENÚNCIA. CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE, EM UMA ANÁLISE PERFUNCTÓRIA, AMPARA A PRETENSÃO ACUSATÓRIA E INVIABILIZA O ACOLHIMENTO DOS PLEITOS DEFENSIVOS. EXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS, NOTADAMENTE DA ESPOSA DA VITIMA, SINALIZANDO QUE OS RECORRENTES AGREDIRAM A VÍTIMA EM UM BAR, PERSEGUIRAM-NA QUANDO DA TENTATIVA DE FUGA EM VEÍCULO, OCASIONARAM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E INVESTIRAM NOVAMENTE CONTRA O OFENDIDO, TENDO UM DOS RECORRENTES UTILIZADO UMA BARRA DE FERRO ENQUANTO O OUTRO DESFERIA SOCOS E CHUTES. PROVA ORAL ANGARIADA QUE SUSTENTA AS VERSÕES DO PARQUET E DAS DEFESAS. COMPORTAMENTOS, EM TESE, PERPETRADOS PELOS ACUSADOS QUE DENOTAM A PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI E CONTRIBUÍRAM PARA O RESULTADO FATAL. VERSÕES DEFENSIVAS QUE SE OPÕEM ÀQUELA APRESENTADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. DÚVIDAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INCERTEZAS QUE SE RESOLVEM A FAVOR DA SOCIEDADE. APLICAÇÃO DO BROCARDO NA PRONÚNCIA QUE BUSCA GARANTIR A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. PRETENSOS AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VITIMA. NÃO ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE O DELITO TER DECORRIDO DE PRETÉRITA ALTERCAÇÃO E VIAS DE FATO, OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DESINTELIGÊNCIA MOTIVADA PELO SOM AUTOMOTIVO DO VEÍCULO DO OFENDIDO. ADEMAIS, INDICATIVOS DE QUE OS RECORRENTES, EM SUPERIORIDADE NUMÉRICA, INVESTIRAM CONTRA A VITIMA ENQUANTO ESTA ACHAVA-SE DEBILITADA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES QUE COMPETE AO JUIZO NATURAL DOS CRIMES CONTRA A VIDA. PLEITO DE PREQUESTIONAMENTO. DENECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE CADA DISPOSITIVO. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE EXAMINADAS. PRECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, II e LVII, da Constituição Federal.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 20 de junho de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.